Tribunal: TJSP
Processo: 1098712-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais. Ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em decorrência do atraso no voo. Falta de prestação de assistência adequada. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos morais configurados. Majoração

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais. Ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em decorrência do atraso no voo. Falta de prestação de assistência adequada. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos morais configurados. Majoração do quantum arbitrado. Sentença de procedência alterada apenas para majorar o montante fixado a título de danos morais. Recurso provido.